Tribunal: TJBA
Processo: 8007033-02.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007033-02.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA QUEIROGA ESTRELA BARROS

Advogado(s)
:
REBECA FERREIRA RODRIGUES, MANOEL DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA CORREA PARDINI, SUELLEN MARIA DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DE COVID-19. LEI ESTADUAL QUE CONCEDEU DESCONTOS LINEARES DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A ALTERAÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA A MODALIDADE REMOTA TENHA COMPROMETIDO O CONTEÚDO PEDAGÓGICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por ANA CLARA QUEIROGA ESTRELA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA, condenando a apelante ao pagamento de R$ 8.380,13, acrescidos de correção monetária e juros, referentes a mensalidades inadimplidas nos meses de março a julho de 2021.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da cobrança das mensalidades escolares durante o período de pandemia de COVID-19, diante da substituição das aulas presenciais por atividades remotas, sem que tenha sido demonstrada onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justificasse a revisão do valor cobrado.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 14.279/20, que previa descontos obrigatórios nas mensalidades escolares durante a pandemia, foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI 6575, por usurpar a competência privativa da União.

4. Nos termos das ADPFs 706 e 713, o STF vedou a concessão judicial de descontos lineares sem avaliação concreta dos impactos da pandemia nos contratos educacionais.

5. A apelante não apresentou prova de onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional obtida pela instituição de ensino.

6. A mera substituição das aulas presenciais por remotas, durante a pandemia, não caracteriza, por si só, descumprimento contratual ou desequilíbrio econômico.

7. A instituição de ensino manteve a prestação dos serviços contratados dentro das limitações impostas pela situação sanitária, não havendo comprovação de falha na prestação ou enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A substituição temporária das aulas presenciais por remotas, em razão da pandemia, não autoriza, por si só, a redução do valor das mensalidades escolares. 2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.279/20 pelo STF afasta qualquer direito automático a desconto nas mensalidades com base nessa norma.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; CDC, arts. 6º, VI e VII, e 14; CC, arts. 188, I, e 406, § 1º (Lei 14.905/2024); CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6575; STF, ADPFs 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AREsp 2.622.321/MS; TJBA, Apelações n. 8117718-63.2020.8.05.0001 e 8005335-83.2020.8.05.0150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8007033-02.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante ANA CLARA QUEIROGA ESTRELA BARROS e, como apelada, INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça